Tribunal: STF
Processo: RE 266397
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: prequestionamento: Súmula
356.
O Supremo Tribunal tem reafirmado a sua jurisprudência - já
assentada na Súm. 356 -, no sentido de que, reagitada a questão
constitucional não enfrentada pelo acórdão, mediante embargos de
declaração, se tem por prequestionada a matéria, para viabilizar o
recurso extraordinário, ainda que se recuse o Tribunal a quo a
manifestar-se a respeito (v.g., RE 210638, 1ª T, 14.04.98, Pertence,
 DJ 19.6.98; RE 208639, 2ª T, 6.4.99, Jobim, DJ 4.2.00, RTJ 172/273;
 RE 219934, Pl, 14.06.00, Gallotti, DJ 16.2.01).
II.
Contraditório e ampla defesa: art. 5º, LV, da Constituição: conteúdo
 mínimo.
1. A garantia constitucional do contraditório e da ampla
defesa tem o conteúdo mínimo: a decisão que o desconhece viola
diretamente o art 5º, LV, da Constituição, ainda que se pretenda
conforme à lei estadual.